Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: APC - Apelação Cível Autos no 0707362-76.2019.8.07.0001 Apelante: Bruno Melgaco Pinto da Silveira Apelada: Sol - Comércio e Serviços de Informática Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Bruno Melgaco Pinto da Silveira contra a sentença (Id. 16779185) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido procedente. As partes requereram a homologação da transação celebrada, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 19574306). Foi juntado aos autos (Id. 19574307) o instrumento da aludida transação. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 1954307) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator